Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 77903972, a COORPRE juntou ofício informando a extinção pelo pagamento do crédito referente a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se a parte exequente se para manifestar sobre a quitação. Brasília, 04 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR